Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730914-36.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS LELES DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE EDILSON EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCAS LELES DE LACERDA (ID 34186142) contra o édito de ID 34186136 proferido pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada pelo recorrente em litisconsórcio com EDILSON GONÇALVES DE ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito exclusivamente em relação ao apelante. Instado a apresentar elementos que evidenciassem a necessidade de outorga da gratuidade de justiça (ID 35829993), o recorrente manteve-se inerte (ID 36261238), deixando fluir em branco o prazo novamente quando intimado a recolher o preparo (ID 37430154 e 37878761). Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador